Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NATUREZA PENAL. CONTAGEM PELO ARTIGO 10 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime, em que se imputava à querelada a prática do crime de calúnia no bojo de ação de guarda, com fundamento na decadência do direito de queixa e ausência do dolo específico de caluniar.
II – Questões em discussão:
2. As controvérsias cingem-se em: (i) definir se houve decadência do direito de queixa; e (ii) verificar se estão presentes a justa causa e dolo específico para a instauração da persecução penal privada.
III – Razões de decidir:
3. O prazo decadencial, por possuir natureza penal, é contado nos termos do artigo 10 do Código Penal, com inclusão do dia do começo, nos moldes do artigo 38 do Código de Processo Penal.
4. O termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de queixa-crime por crime contra a honra praticado, em tese, no bojo de ação guarda é a data de citação, e não a data em que o réu na demanda cível efetivamente consulta os autos ou comparece em juízo para audiência de conciliação.
5. Não se observa animus caluniandi em argumentação apresentada pela parte em ação de guarda, em que se pretende reforçar a argumentação apresentada, com exibição de trechos de notícias de imprensa.
6. O crime de calúnia (assim como o crime de difamação) tutela a honra objetiva, de maneira que a configuração do dolo específico do tipo exige exposição perante terceiros, além dos autos da ação civil de guarda, que tramite em segredo de justiça.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.